Tribunal: TJSP
Processo: 1005320-02.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
1.- Matérias preliminares. Fundamentação da r. sentença. Observância da prescrição constitucional (art. 93, IX). Enfrentamento das matérias que importavam ao equacionamento da lide. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Viabilidade do julgamento antecipado. Questões fáticas bem delineadas. Presença, exclusivamente, de conteúdo jurídico a ser deliberado. Audiência de

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
1.- Matérias preliminares. Fundamentação da r. sentença. Observância da prescrição constitucional (art. 93, IX). Enfrentamento das matérias que importavam ao equacionamento da lide. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Viabilidade do julgamento antecipado. Questões fáticas bem delineadas. Presença, exclusivamente, de conteúdo jurídico a ser deliberado. Audiência de conciliação. Acordo que pode ser buscado entre as partes, independentemente da designação de sessão de conciliação. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2.- Pretendida usucapião de área superior a 250 m2. Indicada posse do imóvel iniciada em 2001. Falta, entretanto, de documentos que comprovem os referidos atos possessórios, pelo tempo aludido na inicial. Autores que sequer demonstram a regular aquisição da posse. Somatória do tempo exercido pelos antecessores. Impossibilidade, na situação. Instituto que exige continuidade, homogeneidade e vínculo jurídico, também não demonstrados no caso concreto. Improcedência mantida.
APELO DESPROVIDO.